Tribunal: TJPA
Processo: 0817877-50.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817877-50.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELANE NAIARA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: MAGISTRADO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO PRÓPRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O
habeas corpus
é remédio constitucional hábil que se presta a salvaguardar o direito de locomoção quando este sofrer violência ou coação ilegal nos termos do art 647 do CPP, o que não se amolda no caso em questão, como já antecipado, uma vez que a sentença do
Juízo a quo
fora idoneamente fundamentada, no imperativo legal contido no artigo 33, § 2º,
a
, e § 3º, do Código Penal.

2.
Dessa maneira, o pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena é matéria que deve ser enfrentada através da interposição de apelação, não podendo o
habeas corpus
ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena se desvirtuar a finalidade da garantia constitucional, razão pela qual, a insurgência não deve ser conhecida
,
pois inviável na via eleita.

3. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do
writ
e, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 15 de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
15
de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
ELANE NAIARA DA SILVA,
em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, nos autos da ação penal n. 0802845-87.2023.8.14.0005.

Consta da impetração, conforme a leitura da sentença condenatória (ID 16948555), que a paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão em regime inicial fechado – pela prática do crime de tortura - art. 1º, I, §4º, II e III, da Lei nº 9.455/1997.

Aduz que a paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal, por estar recolhido em regime mais gravoso (fechado), desde 24.04.2023, quando deveria ter iniciado em regime semiaberto.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja concedida a possibilidade de iniciar imediatamente o cumprimento de pena no regime semiaberto, e ainda, no mérito, que seja concedida definitivamente a ordem.

A liminar foi indeferida em 22/11/2023.

O Juiz
a quo
, em 27/11/2023, através do Ofício nº 96/2023-GAB/2ªV.Crim, esclareceu que:

“(...) 1. SÍNTESE DOS FATOS

No dia 24/04/2023, ELANE NAIARA DA SILVA foi presa em flagrante, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e tortura em face de um adolescente de 15 anos de idade. Segundo a denúncia, no dia 24 de abril de 2023, das 07h até 12h30, no interior da residência localizada na Avenida Transamazônica, Palafitas próximo ao campeiro, bairro mutirão, nesta cidade, a Paciente, com emprego de violência e ameaça, causou sofrimento físico e mental, com o fim de obter informações, à vítima Maicon Emanuel Santos Reis, adolescente de 15 anos de idade. A Paciente repassou entorpecente ao adolescente para venda e, em razão dele não ter vendido, o chamou até sua residência. Na ocasião, queria que o adolescente confessasse onde estava a droga. Então, com uso de uma ripa, passou a agredi-lo, chegando a colocar pimenta em sua boca, para informar onde estava o entorpecente. Em seguida, com uso de uma faca, o furou. Após, com uso de uma ripa, desferiu pancadas na boca e ouvido da vítima.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

No dia 30/10/2023, após regular instrução do feito, o pedido na exordial foi julgado parcialmente procedente, sendo ELANE NAIARA DA SILVA condenada pela prática do crime de tortura (art. 1°, I, § 4°, II e III, da Lei n.° 9.455/1997), a uma pena total de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão.
No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, com base no art. 33, § 3°, do CP, fixou-se o regime fechado, haja vista a gravidade em concreto do delito, praticado contra adolescente vulnerável, durante uma manhã inteira (privando sua liberdade), com uso de faca, sangramento no ouvido, a ponto de gerar na vítima o temor inclusive de receber o tratamento médico completo na UPA e de comparecer à audiência judicial. Assim, ao contrário do alegado pela defesa, a fixação do regime foi com base na gravidade em concreto do delito, não em razão da gravidade em abstrato.

3. ANTECEDENTES CRIMINAIS

A PACIENTE não possui outros antecedentes.

4. LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

A paciente se encontra presa desde o dia 24/04/2023, data da prisão em flagrante.

5. FASE DO PROCESSO

A defesa interpôs recurso de apelação, o qual já foi recebido e aguarda apresentação de contrarrazões pelo MP. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, opina pelo conhecimento e
denegação
da ordem.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo ao
constrangimento ilegal em razão do regime inicial de cumprimento de pena aplicado pelo Magistrado sentenciante.

A acusada foi condenada, à pena de 5 anos, 1 mês e 7 dias de reclusão em
regime inicial FECHADO
, pela prática do crime do insculpido no art. 1º, I, §4º, II e III, da Lei nº 9.455/1997.

Como cediço
, o
habeas corpus
é remédio constitucional hábil que se presta a salvaguardar o direito de locomoção quando este sofrer violência ou coação ilegal nos termos do art 647 do CPP, o que não se amolda no caso em questão, como já antecipado, uma vez que a sentença do
Juízo a quo
fora idoneamente fundamentada, no imperativo legal contido no artigo 33, § 2º,
a
, e § 3º, do Código Penal.

Diante disso, o pleito de pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não tem razão de ser, eis que em desrespeito ao uso racional do presente Remédio Constitucional, visa atacar a sentença condenatória, burlando o sistema recursal já solidificado no ordenamento pátrio, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem que se abarrote o sistema judiciário.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO FIXADA EM 1/3. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS QUE JUSTIFICAM A FRAÇÃO UTILIZADA. REGIME PRISIONAL. PACIENTE PRIMÁRIO CONDENADO A PENA INFERIOR A 4 ANOS E REDUTORA NÃO APLICADA NO MÁXIMO. REGIME INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. Deve ser mantida a fração redutora de 1/3, pelo reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando o acórdão, dentro da discricionariedade permitida por lei, fundamenta, concretamente, na quantidade da droga apreendida.

[...]

7.
Habeas corpus
não conhecido.'

(HC 422.546/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/12/2017, DJe 13/12/2017).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO CONSTANTE NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE TÓXICOS. MATÉRIA QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO.
PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA FIXADO NO FECHADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELA AUTORIDADE INQUINADA COMO COATORA. MATÉRIA QUE DEVE SER ENFRENTADA ATRAVÉS DE APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA. VETORES DO ART. 59 DO CPB CONSIDERADOS FAVORÁVEIS AO PACIENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AGRAVAMENTO DO REGIME. EXEGÉSE DA SÚMULA Nº.: 440 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO, ADEQUANDO-O AO
QUANTUM
DA REPRIMENDA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 33, §2º, ALÍNEA B DO CPB. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA MODIFICAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. UNANIMIDADE. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0806068-05.2019.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 12/08/2019).

Dessa maneira, o pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena é matéria que deve ser enfrentada através da interposição de apelação, não podendo o
habeas corpus
ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena se desvirtuar a finalidade da garantia constitucional, razão pela qual, a insurgência não deve ser conhecida
,
pois inviável na via eleita.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA,
15
de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 18/12/2023